Tribunal: TCU
Processo: 044.956/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6721/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.956/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Monteiro Santa Ana (XXX.969.707-XX); Jailson Carlos de Jesus Santos (XXX.699.325-XX); Jessé de Almeida (XXX.332.107-XX); João Maria de Oliveira Santos (XXX.426.317-XX); José Ângelo Dariano Maciel (XXX.856.907-XX); Luiz Gonzaga Allochio Zucolotto (XXX.045.207-XX); Marcos Antonio Patueli dos Santos (XXX.393.047-XX); Rodney Ribeiro Soares (XXX.963.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.